Tribunal: TJES
Processo: 5010897-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010897-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRAZIELLE GUMS e outros
AGRAVADO: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS.

PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA

1. Conforme
§ 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a
teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”

3.
Não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5010897-37.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
GRAZIELLE GUMS E RODRITO DE SOUZA HIANC

RECORRIDO

: ATLÂNTICA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA

PROC. ORIGINÁRIO :
5000941-57.2021.8.08.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GRAZIELLE GUMS E RODRITO DE SOUZA HIANC, pretendendo a reforma da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Os Recorrentes alegaram, em síntese, que: (i) não possuem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem o prejuízo do sustento próprio e de sua família; (ii) sempre laboraram no setor da avicultura, atuando na criação de aves para postura de ovos; (iii) nos anos de 2020, 2021 e 2022, a avicultura foi diretamente afetada pela pandemia de COVID-19, sofrendo a escalada de preço dos insumos, especialmente o milho e a soja que são utilizados para alimentação das aves, o que gerou grave crise financeira; (iv) os altos custos de produção levaram à paralisação e redução das atividades da granja. Além disso, acumularam dívidas milionárias com empréstimos bancários, numa tentativa desesperada de salvar a granja, o que não ocorreu; (v)

a manutenção da atividade econômica tornou-se impossível, de forma que os Recorrentes estão em processo de encerramento da granja; (vi) o juízo
a quo
sugere não ter sido comprovada a insuficiência de recursos, mas sequer oportunizou a juntada de outros documentos; (vii) ao negar a gratuidade da justiça em todos os processos que envolvem os Recorrentes, o magistrado de piso afeta dezenas de embargos e execuções, que totalizam R$ 39.439.251,61 (trinta e nove milhões quatrocentos e trinta e nove mil e duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), valor este que reflete diretamente no cálculo das custas processuais e honorários de sucumbência; (viii) se somadas todas as custas, respeitando o teto legal de cada demanda, o montante final seria superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); (ix) o montante das despesas processuais será ainda maior se houver a condenação em honorários de sucumbência, trazendo grande desespero para os Recorrentes; (x) o indeferimento da gratuidade de justiça configura violação ao direito de defesa, pois inviabiliza o direito de impugnar as execuções; (xi) a decisão agravada violou o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC; (xii) não bastassem os múltiplos processos de execução, há também a penhora e restrição de patrimônio, tornando indisponíveis todos os bens dos Recorrentes, inclusive aqueles que já foram dados em garantia para o pagamento dos empréstimos bancários; (xiii) não há recursos suficientes e disponíveis para adimplir o montante total das custas processuais, tampouco os honorários advocatícios, sem comprometer o sustento dos Recorrentes; e (xiv) o perigo de dano decorre do fato de o eventual recolhimento das despesas processuais comprometer o sustento dos Recorrentes.

Pois bem.

O juízo
a quo
indeferiu o benefício, ao argumento de que,
“embora se qualifiquem como avicultores, sequer demonstram a renda mensal auferida por eles, bem como não comprovam que são isentos da declaração de imposto de renda.”

Constam dos autos documentos que demonstram que, em 2021 e 2022, foram ajuizadas diversas ações de execução e ações monitórias em desfavor dos Recorrentes, em sua maior parte, lastreadas em contratos bancários de valores bastante expressivos, todos inadimplidos pelos Recorrentes.

Consta, ainda, dos autos, extrato bancário de conta corrente titularizada por Grazielle Gums, relativo aos meses de janeiro a março de 2022, que revela movimentação financeira intensa e de valores expressivos, observando-se a realização de empréstimos bancários e de renegociação de dívidas.

Os documentos em referência demonstram que, ao menos até 2021, os Recorrentes contavam com elevada capacidade financeira e dispunham de importantíssima credibilidade junto às instituições financeiras, o que lhes possibilitou a obtenção de diversos empréstimos bancários de elevado valor (inclusive de valores superiores a um milhão de reais).

Conquanto a existência de débitos possam revelar uma
aparente
situação de endividamento, os Recorrentes não juntaram aos autos cópias dos respectivos contratos bancários.

É importante registrar, neste ponto, que contratos bancários de elevado valor, como os firmados pelos Recorrentes, em regra, contam com diversas garantias, em especial, com garantias reais, de modo que, a ausência desses documentos nos autos revela a possibilidade de os Recorrentes estarem ocultando a eventual existência de patrimônio imobiliário pertencente aos mesmos.

Por outro lado, os Recorrentes não trouxeram aos autos qualquer documento apto a demonstrar os rendimentos atualmente auferidos pelos mesmos.

Da mesma forma, não consta dos autos qualquer elemento capaz de demonstrar

que, após a crise na avicultura, indicada pelos Recorrentes como fator que motivou o endividamento dos mesmos, os Recorrentes, de fato, experimentaram uma redução de rendimentos capaz de conduzi-los à situação de endividamento e à alegada hipossuficiência financeira

Também não há nos autos cópias das declarações de rendimentos dos Recorrentes ou qualquer outro documento apto a demonstrar a inexistência de bens e/ou ativos financeiros pertencentes aos mesmos ou a insuficiência desses bens e valores para suportar o pagamento das custas processuais e de eventuais ônus da sucumbência.

Assim, não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, não vejo como conceder o benefício pleiteado.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)